Tribunal: TJES
Processo: 0018669-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018669-40.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILMAR ROBERTO LIMA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 14.905/2024. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA, SEM RETROATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Gilmar Roberto Lima.

2.
A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação dos novos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, requerendo sua consideração para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto central da controvérsia reside em saber se a nova sistemática de correção monetária e juros moratórios prevista na Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como referência para a correção monetária e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA, como critério para juros moratórios.
5. Tais disposições devem ser aplicadas imediatamente a partir da entrada em vigor da nova lei, mas sem efeito retroativo, respeitando o princípio da irretroatividade das normas mais gravosas.
6. Diante disso, o acórdão deve ser integrado para esclarecer a aplicabilidade da nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para suprir a omissão e determinar a aplicação dos novos critérios de correção monetária e juros moratórios a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, sem retroatividade.

Tese de julgamento
: "1. A Lei nº 14.905/2024 alterou os critérios de correção monetária e juros moratórios, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, desde sua entrada em vigor, sem efeito retroativo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1686946/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03-10-2017, DJe 11-10-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018669-40.2017.8.08.0024.

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: GILMAR ROBERTO LIMA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

A
legou a embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; e 2) devem ser aplicados os “parâmetros estabelecidos pela referida Lei, 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros”.

Requer
eu o provimento do recurso
para
que “
seja sanada a omissão acima, para que seja suprimida. Subsidiariamente, requer a Embargante que esta Câmara Cível se manifeste expressamente sobre a matéria ventilada, no intuito de prequestionar a matéria”.

O recurso deve ser provido.

A Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, dentre outras disposições,
modificou
a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, que passaram a prever o seguinte:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Os novos
índices
de correção monetária e de juros de mora devem ser aplicados imediatamente após a entrada em vigor das mencionadas alterações
legislativas
, mas evidentemente sem efeito retroativo.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para suprir a omissão
reconhecida
e definir que,
após a entrada em vigor da
Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024,
deve ser adotado, sem efeito retroativo, como índice de correção monetária o IPCA
e como taxa de juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deduzido o índice de atualização monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o relator